Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PESQUISA DE BENS. BLOQUEIO. CAUÇÃO. INEXIGÍVEL. FASE ANTERIOR AO LEVANTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, e, no caso em tela, não há que se falar na ausência desse interesse por parte do agravante, pois ele defende a necessidade de prestação de caução pelo exequente para realização de bloqueio de bens e valores, tornando a pretensão útil ao seu interesse. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. Considerando que as razões do Agravo de Instrumento tratam-se de mera repetição de petição anterior sobre dilação de prazo, e que não foram apresentadas razões impugnando as da decisão agravada, o recurso não pode ser conhecido quanto a esta questão por violação à dialeticidade recursal.
3. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de prestação de caução somente nos casos de levantamento de valores ou transferência de posse ou propriedade, conforme art. 520, inciso IV.
4. No caso dos autos, não houve determinação de levantamento de valores bloqueados ou qualquer alteração no patrimônio do agravante. Assim, não há que se falar em necessidade de prestação de caução pelo exequente para realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud e possível bloqueio de bens e valores.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Razões dissociadas reconhecidas de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.